Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. NOVA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais, nos termos do artigo 111, parágrafo único, determina a soma das penas em caso de nova condenação, para se aferir o regime prisional.
1.2. A unificação das penas depende da existência de uma execução em curso e da superveniência de uma nova condenação, não sendo possível se a pena anterior estiver extinta pelo cumprimento.
1.3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há como se proceder a unificação das penas nos casos em que há lapso temporal entre a extinção da primeira condenação e a superveniência da segunda.
2. No caso, considerando o cumprimento integral da pena referente a primeira execução e o trânsito em julgado da segunda condenação, bem como da juntada da carta de guia dessa nova condenação, não há que se falar em unificação, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão.
3. Recurso conhecido e desprovido.